Tribunal: TJDFT
Processo: 0742643-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. BOOKING. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DOS FORNECEDORES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em ação de indenização por danos morais decorrente de contrato de hospedagem cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
3. A prestação de serviço de intermediação de hospedagem realizada pela recorrente amolda-se ao conceito de fornecedor, a teor do que dispõe o art. 3o, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que integrante da cadeia de consumo. A responsabilidade solidária decorre do próprio risco da atividade desenvolvida, uma vez que atua juntamente com os demais fornecedores dos serviços comercializados, em parceria, mediante remuneração, não havendo, assim, que se falar em mera atuação intermediária.
4. De acordo com o parágrafo único do art. 7o do CDC, todos os participantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem, solidariamente, pela reparação dos danos causados ao consumidor. Não há culpa exclusiva de terceiros, na hipótese, uma vez que o terceiro seria uma das empresas parceiras da atividade lucrativa, corresponsável solidária, contra quem a recorrente pode depois dirigir a ação regressiva pelos prejuízos eventualmente suportados.
5. Restou configurado o dano moral, decorrente da grave falha na prestação do serviço de hospedagem oferecido, cujos transtornos vivenciados suplantam os meros aborrecimentos cotidianos, já que causou frustração, angústia e constrangimento, por não usufruir do serviço previamente adquirido em país estrangeiro.
6. Por outro lado, para a fixação do valor do dano moral, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido, razãopela qual o valor do dano moral deve ser reduzido para R$ 3.000,00, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para redução do valor do dano moral, mantidos os demais fundamentos.
8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.